Tribunal: STF
Processo: ARE 1335537
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    João Azevedo e Brasileiro Sociedade de Advogados e Campelo e Campelo Advogados Associados interpuseram agravo (eDoc 02, fls. 44) contra a decisão (eDoc 02, fls. 29) que, à anotação de que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 01, fls. 169) manejado em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDoc 01, fls. 104):



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    Suspensão do pagamento de honorários 



    1. Não obstante o acórdão (13/02/2017) no anterior AI 51337-04.2016.4.01.0000 interposto pela União mantendo o destaque de honorários contratuais, o Supremo Tribunal Federal, na ACO 648-BA, r. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário em 06/09/2017, decidiu que os recursos do Fundef “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”, como prevê os arts. 60 do ADCT e 212 da Constituição. Inexistência de coisa julgada material 



     2. O destaque de honorários contratuais é um simples incidente no cumprimento de sentença da ação movida por município contra a União. Não existe nenhuma demanda promovida pelo advogado contra qualquer dessas partes. Ele apenas é um terceiro interessado em obter seus honorários contratuais nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. Daí que não é “de mérito” a decisão que delibera sobre o pretendido destaque. Não faz, assim, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 



     3. Não havendo coisa julgada material e levantamento dos honorários contratuais decorrente de decisão mantida em anterior agravo com fundamento na mencionada lei, aquele julgado pode ser modificado com fundamento em dispositivo constitucional impeditivo desse destaque. Inexiste assim ofensa ao art. 505 do CPC. 



    Precedente do STF 



     4. A Súmula Vinculante 47/STF não assegura o pagamento de honorários contratuais com recursos do Fundef: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    5. Pouco importa os precedentes do STJ (que não são repetitivos) anteriormente adotados por esta Turma no sentido da possibilidade de dedução da verba honorária com base no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994. A questão é constitucional, devendo prevalecer a nova orientação do STF, ainda que a mencionada ACO 648-BA não tenha por objeto especificamente essa norma legal. O fundamental é que os recursos do Fundef “vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. 



     6. Agravo de instrumento de Campelo e Campelo Advogados Associados e João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados desprovido. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Asseveram que, embora tenham sido suspensas as decisões que autorizavam o destaque de honorários advocatícios contratuais em precatórios expedidos pela União relativos às diferenças de complementação do Fundeb, foi ressalvada a hipótese das ações já transitadas em julgado. 



    Desse modo, uma vez delimitada a matéria, caberia reconhecer que o pedido relativo ao destaque de honorários contratuais é questão processual incidente que está sujeita a preclusão, e acerca do qual, após decidido, se faz coisa julgada.



    Em contrarrazões (eDoc 02, fls. 16), a União defende a manutenção da decisão impugnada; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 27). 



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos ao Regional Federal para aplicação do rito previsto no art. 1.040 do Código de Processo Civil, segundo o qual:



    Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    (...).



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.256 (RE 1.428.399, Ministra Presidente, DJ de 27.6.2023), fixou as seguintes teses (com meus grifos):



    1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para que, em atenção à tese fixada no Tema 1.256 da repercussão geral, aplique o rito previsto no inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Dê-se baixa imediata.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente